Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723919-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINALDO DA CONCEICAO ALVES DE MATOS SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Francinaldo da Conceição Alves de Matos Silva, contra decisões da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, nos autos da Ação Penal n.o 0740519-69.2021.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente e Nathan de Jesus Silva foram presos em flagrante no dia 17/11/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia decidiu pela legalidade da prisão em flagrante e concedeu ao paciente e a Nathan a liberdade provisória, impondo, em relação ao paciente, as medidas de “I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (5a Vara de Entorpecentes do DF); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo que o processará (5a Vara de Entorpecentes do DF); III – recolhimento domiciliar em período noturno, das 20h às 6h, diariamente, inclusive finais de semana e feriados; IV – monitoramento eletrônico” (ID 37440072 - Pág. 77/81). Em 03/12/2021, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 37440072 - Pág. 103). A MM. Juíza da Quinta Vara de Entorpecentes acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva do paciente, em 14/12/2021 (ID 37440072 - Pág. 106/110). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 15/12/2021. Em 03/03/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente e a Nathan a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos: “No dia 11 de novembro de 2021, em via pública, na Vila Denocs, Sobradinho-DF, FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO ALVES DE MATOS SILVA e NATHAN DE JESUS SILVA, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, venderam, ao usuário LUIS DOMINGOS VIEIRA SILVA, 01 (uma) porção de maconha. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, guardavam, para fins de difusão ilícita, 28 (vinte e oito) porções de maconha. Conforme o Laudo Preliminar de Perícia Criminal 6399/2021 (ID. 112137808), as 29 (vinte e nove) porções de maconha perfazem a massa líquida de 58,40g (cinquenta e oito gramas e quarenta centigramas). Consta dos autos que, após o recebimento de denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas na Vila Denocs, em Sobradinho-DF, policiais civis realizaram monitoramento no local. Durante diligências realizadas no local apontado na denúncia, os policiais constataram os denunciados, em comunhão de esforços, em típica atividade de mercancia de drogas. Foi possível visualizar o momento que os denunciados trocaram objetos, e, em seguida, NATHAN DE JESUS SILVA caminhou até a esquina e realizou a entrega de algo a um usuário que aguardava em sua bicicleta. Ainda, foi possível observar o momento em que FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO ALVES DE MATOS SILVA guardou um pacote em uma moita. O usuário LUIS DOMINGOS VIEIRA SILVA foi abordado após realizar a compra da droga com os denunciados, sendo com ele encontrado 01 (uma) porção de maconha. Ao ser indagado sobre a origem da droga, relatou que a adquiriu com os denunciados, pagando a quantia de R$ 10,00 (dez reais) pelo entorpecente. Diante da confirmação da suspeita, a equipe policial realizou a abordagem pessoal nos denunciados. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com eles, foram localizadas diversas porções de maconha na moita onde FRANCINALDO foi visto escondendo as drogas. Na delegacia, perante a autoridade policial, o usuário LUIS DOMINGOS VIEIRA SILVA corroborou sua versão apresentada aos agentes civis, inclusive apontando com absoluta certeza ter adquirido a drogas dos denunciados.” (ID 37440072 - Pág. 175/176). Houve o desmembramento do feito em relação ao codenunciado Nathan de Jesus Silva. A Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que os autos foram encaminhados em 29/12/2021 para o Ministério Público, mas este só ofereceu denúncia em 03/03/2022, embora o artigo 46 do Código de Processo Penal determine que a denúncia deva ser apresentada em cinco dias. Destaca que a instrução criminal não se encerrou, pois nem mesmo foi designada data para audiência de instrução e julgamento. Aduz que a Instrução Normativa n.o 1/2011, da Corregedoria desta Corte, estabelece que, nos processos de réu preso, a duração razoável do processo é de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias, sendo que, no procedimento especial da Lei de Drogas, haveria um prazo de 155 dias. Anota que, no caso dos autos, o paciente está preso há 215 dias. Assim, entende que está caracterizado o excesso de prazo, de modo que configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente. Assinala que, apesar de se tratar de causa com dois réus, o feito não é complexo e não envolve multiplicidade de crimes, além de que as testemunhas são apenas dois policiais. De outro lado, salienta que a quantidade de droga apreendida não é fundamento para, por si só, decretar a prisão preventiva do paciente, em detrimento das medidas cautelares diversas da prisão, as quais são suficientes para a garantia da ordem pública. Pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou, caso se entenda pela ausência dos requisitos da prisão preventiva, para que seja deferida a liminar, com a expedição do alvará de soltura, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para relaxar a prisão do paciente por excesso de prazo ou para revogar a prisão preventiva do paciente, até mesmo com a sua substituição por outras medidas cautelares. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia lhe concedeu a liberdade provisória, tendo sido impostas as medidas de “I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (5a Vara de Entorpecentes do DF); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo que o processará (5a Vara de Entorpecentes do DF); III – recolhimento domiciliar em período noturno, das 20h às 6h, diariamente, inclusive finais de semana e feriados; IV – monitoramento eletrônico” (ID 37440072 - Pág. 77/81). Não obstante, posteriormente, a Juíza da Quinta Vara de Entorpecentes, acolhendo o pedido formulado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, por entender que houve o descumprimento das condições impostas na decisão que havia concedido a liberdade provisória ao paciente, pois este violou a zona de inclusão estabelecida no monitoramento eletrônico, bem como a determinação de recolhimento domiciliar noturno De fato, o Ministério Público destacou que “conforme o relatório do CIME juntado no ID 110413989, o denunciado apresentou 12 (doze) violações de zona de inclusão (casa) no curto período de 19/11/2021 a 02/12/2021. Atente-se que todas as violações de zona de inclusão deram-se pela noite e/ou madruga. Nesse diapasão, restou demonstrado que o denunciado, além de ter praticado, em tese, um crime grave (tráfico de drogas), não está disposto a respeitar a Justiça e suas decisões, colocando em risco a aplicação da lei penal” (ID 37440072 - Pág. 103). Nessa linha, o Juízo a quo assentou que “pelo que se extrai do relatório, o monitoramento eletrônico está sendo diariamente descumprido, em horários que variam entre as 20:00 e 03:40. Dessa forma, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, ante a possibilidade de que o denunciado esteja violando o monitoramento eletrônico para permanecer na retinência criminosa” (ID 37440072 - Pág. 107). Não se verifica, em princípio, que a decisão impugnada apresentou fundamentação inidônea, pois, presentes os pressupostos de materialidade delitiva e indícios de autoria, restou fundamentada a necessidade da decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação penal. Assim, não se evidencia, em princípio, constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois o descumprimento das obrigações impostas é fator que autoriza a sua decretação. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente foi beneficiado com liberdade provisória e foi devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, mesmo assim cometeu centenas de violações em curto período de tempo, não declinando justificativa plausível para tanto. 2. O artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de imposição da medida extrema quando do descumprimento de medidas cautelares eventualmente impostas em substituição à prisão, como ocorreu no caso dos autos, uma vez que foi noticiado o descumprimento reiterado das medidas do monitoramento eletrônico. 3. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal outra condenação definitiva pelo crime de roubo tentado. 4. "A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso." (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. O fato de a companheira do paciente estar grávida não justifica, por si só, a sua liberdade. Além disso, não foram comprovadas de plano as alegações do impetrante acerca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da esposa, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na manutenção da prisão cautelar. 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1429253, 07152067520228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é claro que, a depender do caso concreto, o descumprimento de alguma condição imposta possa, em tese, ser justificado e autorizar a manutenção do benefício da liberdade provisória pelo magistrado. Contudo, na espécie, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que a magistrada analisou o descumprimento sem se descuidar da situação jurídica do paciente, destacando que os elementos dos autos revelam que o paciente, aos 18 anos de idade, possui diversas passagens anteriores por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e roubo, de modo que o descumprimento das medidas do recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico demonstra risco à aplicação da lei penal e também à garantia da ordem pública. Confiram-se as passagens pela Vara da Infância e da Juventude referidas: autos n.o 2018.01.3.010090-3 – tráfico de drogas – data do fato: 15/12/2018; autos n.o 2019.01.3.004114-6 – roubo – data do fato: 29/05/2019; autos n.o 2019.01.3.007903-3 – roubo – data do fato: 02/11/2019; autos n.o 0700312-60.2019.8.07.0013 – roubo circunstanciado – data do fato: 06/11/2019; autos n.o 0700786-94.2020.8.07.0013 – roubo circunstanciado – data do fato: 29/10/2019; autos n.o 0704282-34.2020.8.07.0013 – roubo circunstanciado – data do fato: 27/10/2019; autos n.o 0704476-34 – roubo circunstanciado – data do fato: 24/03/2020; autos n.o 0701507-12.2021.8.07.0013 – lesões corporais – data do fato: 30/10/2020; autos n.o 0001566-12.2019.8.07.0013 / 2019.01.3.001567-7 – roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes – data do fato: 28/02/2019. De outro lado, no que se refere à alegação de excesso de prazo, vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador